Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734693-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AVRAHAM GELBERG, CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCOADOS RECORRIDO: CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCOADOS, AVRAHAM GELBERG DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recorrente AVRAHAM GELBERG efetuou o pagamento a menor do preparo, no momento da interposição do recurso especial. Ocorre que a certidão de ID no 32464683 promoveu a intimação do mencionado recorrente para recolher em dobro o valor do preparo, ao invés de determinar a complementação do valor, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC. Dessa forma, torno sem efeito a certidão de ID no 32464683. Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 32616865, porquanto o desfazimento dos efeitos da certidão de ID no 32464683 tornou prejudicada a sua análise. Considerando o teor da petição de ID no 33373571, assim como como complementação do valor do preparo (Ids 33373572 e 33373573), retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007